Tribunal: CARF
Processo: 16561.720066/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O LUCRO (PRL) 60. ILEGALIDADE DA IN SRF No 243/2002. LEI 9.430/1996. SÚMULA CARF No 115.
A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ESCOLHA DE MÉTODO MAIS VANTAJOSO. RECÁLCULO DOS AJUSTES COM BASE NO MÉTODO PIC APÓS O LANÇAMENTO PELO PRL. POSSIBILIDADE.
A redação do §4o do artigo 18 da Lei no 9.430/1996 determina que na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado. Tal faculdade conferida aos contribuintes, quando lida em conjunto com o dever de lançamento da autoridade fiscal, notadamente insculpido no parágrafo único do artigo 40 da IN SRF no 243/2002 e no artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, dá completude interpretativa à sistemática dos ajustes de preços de transferência.
A escolha do método de ajustes de preços de transferência, em momento pré-fiscalização, é do contribuinte, cabendo a ele a guarda dos documentos que justifique seus cálculos.
Após iniciado o procedimento fiscal, os ajustes serão escrutinados pela autoridade fiscal, cabendo ao contribuinte a escolha do método que lhe seja mais favorável, sob pena de se efetuar o lançamento com base em método escolhido pela autoridade fiscal, dentro dos limites do parágrafo único do artigo 40 da IN SRF no 243/2002, em homenagem à praticabilidade da atividade de fiscalização e lançamento.
Contudo, acaso o método eleito pela autoridade fiscal seja mais oneroso, poderá o contribuinte requerer a alteração do método do lançamento, desde que comprove os seus cálculos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720066/2016-70
ACÓRDÃO
1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O
LUCRO (PRL) 60. ILEGALIDADE DA IN SRF No 243/2002. LEI 9.430/1996.
SÚMULA CARF No 115.
A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ESCOLHA DE MÉTODO MAIS VANTAJOSO.
RECÁLCULO DOS AJUSTES COM BASE NO MÉTODO PIC APÓS O
LANÇAMENTO PELO PRL. POSSIBILIDADE.
A redação do §4o do artigo 18 da Lei no 9.430/1996 determina que na
hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado. Tal faculdade conferida aos contribuintes, quando
lida em conjunto com o dever de lançamento da autoridade fiscal,
notadamente insculpido no parágrafo único do artigo 40 da IN SRF no
243/2002 e no artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, dá completude
interpretativa à sistemática dos ajustes de preços de transferência.
A escolha do método de ajustes de preços de transferência, em momento
pré-fiscalização, é do contribuinte, cabendo a ele a guarda dos documentos
que justifique seus cálculos.
Após iniciado o procedimento fiscal, os ajustes serão escrutinados pela
autoridade fiscal, cabendo ao contribuinte a escolha do método que lhe
seja mais favorável, sob pena de se efetuar o lançamento com base em
método escolhido pela autoridade fiscal, dentro dos limites do parágrafo
Fl. 16909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
2
único do artigo 40 da IN SRF no 243/2002, em homenagem à
praticabilidade da atividade de fiscalização e lançamento.
Contudo, acaso o método eleito pela autoridade fiscal seja mais oneroso,
poderá o contribuinte requerer a alteração do método do lançamento,
desde que comprove os seus cálculos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário e de Ofício opostos em face de acórdão da DRJ, que
julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 135
a 150), referentes ao ano-calendário de 2011, exigindo os tributos em razão de ajustes dos preços
de transferências.
No Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 151 a 170), a autoridade fazendária
entendeu ser necessário ajustar os preços de transferências em importações feitas pela
contribuinte com partes vinculadas. Identificou quatro infrações:
(i)
O preço praticado médio dos produtos sujeitos ao controle não seguiram o
disposto na Instrução Normativa (“IN”) no 243/2002, pois a contribuinte
Fl. 16910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
3
utilizou custo FOB, ao invés de custo CIF adicionado do imposto de
importação (art. 4, §4o da referida IN);
(ii)
A contribuinte não aplicou a IN no 243/2002 e realizou os ajustes conforme
sua interpretação da Lei no 9.430/1996, a qual estipulava a margem de lucro
de 60% sobre a diferença entre o valor líquido de vendas e o valor agregado,
em detrimento da aplicação da margem sobre a participação do bem
importado no valor líquido de venda do produto vendido;
(iii)
A contribuinte utilizou o método PRL com margens de 20% e 60%,
respectivamente, para os bens importados de partes vinculadas que foram
revendidos e utilizados como insumo na produção, porém, a fiscalização
entendeu que não foi utilizado um único preço parâmetro médio para o
mesmo produto importado; e
(iv)
A contribuinte não comprovou a aplicação do método PIC para alguns
produtos importados.
Assim, a fiscalização apurou a adição do IRPJ e da CSLL no valor de
R$ 123.234.992,85.
Intimada dos autos de infração, a contribuinte impugnou os lançamentos (fls. 548 a
583). Colaciono o relato da resolução que precedeu este julgamento sobre as matérias de defesa
impugnadas:
Devidamente intimado da autuação e não concordando com os ajustes realizados
de ofício pela fiscalização, o contribuinte apresentou Impugnação Administrativa,
na qual deixou claro que “a quase totalidade das diferenças levantadas pela d.
agente fiscal decorre dos métodos de cálculo que foram utilizados por ambas as
partes para apuração do PRL60. Isso porque, enquanto a Recorrente seguiu as
regras previstas pela Lei no 9.430/96, a d. agente fiscal observou os ditames da
Instrução Normativa no 243/2002. Trata-se, portanto, da conhecida disputa "Lei
9.430/1996 X IN 234/2002".
Assim, quando se analisa a Impugnação apresentada, como não poderia deixar de
ser, na maior parte do apelo, o contribuinte se manifesta pela ilegalidade daquela
Instrução Normativa.
Por outro lado, além daqueles argumentos, o contribuinte demonstrou alguns
vícios nos cálculos realizados pela fiscalização, quando esta fez ajustes no controle
dos preços de transferência por ele realizado
Ademais, o contribuinte pugnou para que fosse aceita a utilização do método PIC
no cálculo dos preços de transferências praticados em alguns dos produtos
importados, afirmando que apresentou “uma planilha detalhada (Doc. 04 da
Impugnação) onde é possível confirmar que, a partir da aplicação do método PIC,
o ajuste imputado pela d. agente fiscal é reduzido, de pronto, de R$
124.995.650,77 para R$ 86.375.340,15”.
Fl. 16911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
4
Afirmou, neste sentido, que estaria tentando obter documentação “suporte para
fins de aplicação do método PIC ou, em último caso, do método CPL (Custo de
Produção mais lucro), de forma que apresentará essa documentação tão logo o
levantamento seja finalizado.”
A DRJ julgou procedente em parte o apelo da contribuinte (fls. 669 a 964),
rechaçando a ilegalidade da IN no 243/2003, entendendo serem imprestáveis os documentos para
o cálculo dos ajustes dos preços de transferência pelo método PIC e mantendo a escolha do
método PRL, determinando a apuração pelo método PIC para os produtos 94014150001,
SJHN0706A, SJHN0707A, SJHN0766A e mantendo a aplicação de juros sobre a multa de ofício. A
decisão resultou na diminuição do ajuste em R$ 7.358.057,11, exonerando o lançamento de IRPJ e
CSLL em R$ 1.741.217,59.
Intimada em 24/06/2017, em 21/07/2017 apresentou Recurso Voluntário (fls. 708 a
737).
A título de esclarecimento, informa que não utilizou o custo FOB ao invés do custo
CIF adicionado do imposto de importação, no cálculo do preço praticado médio dos produtos,
sendo que as diferenças apresentadas pela fiscalização foram mínimas e irrisórias, decorrentes das
taxas de conversão utilizadas do dólar para o real (ex. a autuação considera 0,52, ao passo que a
contribuinte utilizou 0,5177) e, além disso, esclarece que apurou e utilizou um único preço
parâmetro médio para os produtos sujeitos à revenda e utilizados como insumo em sua produção,
porém, que a quantidade de revenda (PRL20) é tão irrisória em comparação ao destinado à
industrialização (PRL60), que, ao final, o preço parâmetro médio ponderado é praticamente o
mesmo apurado com base no PRL60.
Com relação ao mérito, reitera a defesa da ilegalidade da IN no 243/2002, que teria
ampliado o artigo 18, inciso II, da Lei no 9.430/1996, descumprindo o comando legal do cálculo
sobre o preço de revenda, deduzida do somatório dos descontos incondicionais concedidos, além
de impostos e contribuições incidentes sobre vendas, comissões e corretagens pagas e da margem
de lucro presumida, e instituindo cálculo distinto sobre “participação do bem, serviço ou direito
importado no preço de venda do bem produzido”.
Ainda, sustenta a adequação do cálculo dos ajustes pelo método PIC, com relação
aos produtos sujeitos aos ajustes que foram julgados procedentes na decisão de piso. Colaciono
abaixo suas razões:
O último questionamento está relacionado ao método PIC. De acordo com a d.
agente fiscal, a Recorrente teria, durante a fase de investigação, apresentado
novo método de cálculo de preço de transferência (PIC) para 9 produtos.
Para 5 dos 9 produtos, a d. agente fiscal aceitou a documentação apresentada
pela Recorrente, de forma que o ajuste foi consideravelmente reduzido, apenas
remanescendo para 1 desses 5 produtos um ajuste de R$ 282.224,50.
Fl. 16912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
5
Esse ajuste remanescente de R$ 282.224,50, vale frisar, jamais existiria caso os
cálculos inicialmente efetuados pela Recorrente com base no PRL60 tivessem sido
aceitos. Nesse sentido, a Recorrente volta a reiterar todos os argumentos acima
expostos acerca da correção de seus cálculos com base nos parâmetros previstos
pela Lei no 9.430/96 vigente em 2011.
Já com relação aos outros 4 produtos, a d. agente fiscal concluiu o seguinte:
(...)
No que se refere ao produto 94014150001, a Recorrente demonstrou em sua
impugnação que, por um lapso, havia apresentado documentação relacionada a
outro produto durante a fase investigatória. Dessa forma, a Recorrente
apresentou a documentação correta juntamente com a sua impugnação, a qual
foi aceita pelas dd. autoridades julgadoras. Assim, o ajuste inicialmente exigido foi
reduzido para R$ 237.108,61. Veja-se:
(...)
Acerca desse produto, vale destacar que o preço parâmetro calculado está dentro
da "margem de divergência de 5%" prevista pelo artigo 51 da IN no 1.312/122, já
que o preço parâmetro foi de 17,43 e o preço praticado foi de 18,01. Ou seja, há
uma diferença bem inferior a 5% entre os dois preços. Dessa forma, não há
qualquer ajuste a ser efetuado para esse produto, de forma que o ajuste
remanescente de R$ 237.108,61 deve ser imediatamente cancelado.
Já para os produtos SJHN0706A, SJHN0707A e SJHN0766A, a Recorrente
comprovou em sua impugnação que, também por um equívoco formal, havia
deixado de apresentar os documentos corretos. Tais documentos foram
apresentados em sede de impugnação, os quais também foram aceitos, de forma
que o ajuste foi reduzido para R$ 3.393.287,58.
A planilha abaixo ilustra os ajustes efetuados após a decisão de primeira instância
para esses 3 produtos:
(...)
Como base na planilha acima, verifica-se que os dd. julgadores acataram os preços
parâmetros comprovados pela Recorrente. No entanto, algumas divergências
ainda podem ser constatadas, na medida em que os preços praticados incluídos
acima (os quais a Recorrente desconhece a origem) não refletem os preços
efetivamente praticados pela Recorrente, tal como comprovado durante a fase de
investigação e refletidos na planilha abaixo:
(...)
Portanto, para esses 3 produtos, o ajuste remanescente após a aplicação do
método PIC seria no total de R$ 2.749.896,65 e não no valor alcançado pelas dd.
autoridades julgadoras de R$ 3.630.396,19.
Fl. 16913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
6
Subsidiariamente, sustenta que, ainda que se aplique as regras da IN no 243/2003,
devem ser acolhido os ajustes feitos com base no método PIC, por lhe ser mais favorável. Refuta o
fundamento da decisão recorrida, o qual se baseia na ausência de documentos necessários para
aplicar o método alternativo PIC, pois apresentou planilha detalhada e os cálculos abertos (doc. 04
e 05 da impugnação) confirmando que o ajuste imputado no lançamento seria reduzido de R$
124.995.650,77 para R$ 86.375.340,15.
Por fim, refuta a incidência de juros sobre multa de ofício.
O processo foi convertido em diligência pela Resolução no 1302-000.631 (fls. 768 a
780, de 16/08/2018) para que fossem apurados os valores dos ajustes dos preços de transferência
com base no método PIC, conforme os seguintes quesitos:
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para:
a) apreciar os cálculos da empresa; caso encontre algum erro, apontar o erro;
refazer o cálculo com base no PIC e não no PRL
b) intimar a recorrente para que apresente as invoices necessárias para o novo
cálculo pelo metodo PIC;
c) considerando que a recorrente já provou pelo método PIC, 09 produtos, sendo
05 reconhecidos pela própria DRF e 04 pela DRJ que ensejou o recurso de ofício, a
recorrente deverá apresentar os documentos que comprovam os 1.000 produtos
que a recorrente insiste que dispõe de provas necessárias à aplicação do método
PIC, por ser-lhe mais favorável;
e) analisar os documentos, ainda que por amostragem ou utilizar o método que
entender correto.
A diligência foi realizada (fls. 785 a 796), concluindo-se pelo seguinte:
item a) parcialmente atendido com a análise dos documentos apresentados até a
impugnação (momento da preclusão, §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
itens b) e c) o relator sugere diligência, com base na afirmação: “considerando
que a recorrente já provou pelo método PIC, 09 produtos, sendo 05 reconhecidos
pela própria DRF e 04 pela DRJ que ensejou o recurso de oficio, a recorrente
deverá apresentar os documentos que comprovam os 1.000 produtos que a
recorrente insiste que dispõe de provas necessárias à aplicação do método PIC,
por ser-lhe mais favorável”.
O fato da recorrente já ter provado, durante a fiscalização e na impugnação, o
método PIC para 09 produtos, sendo 05 reconhecidos pela própria DRF e 04 pela
DRJ, não justifica que por isso a recorrente deverá ou poderá apresentar os
documentos que comprovam os demais 937 produtos em outro método no
tempo que assim o desejar. Quanto a estes 9 produtos para os quais foi aprovada
a mudança de método de PRL para PIC, foi respeitado o rito processual
estabelecido em Lei, quanto aos momentos de solicitação de mudança de
método e apresentação de documentos (§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Fl. 16914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
7
Seu êxito em ter obtido o deferimento para estes 9 produtos não concede direito
à empresa para que em relação a outros quase 1.000 produtos, para os quais ela
não optou pela mudança de método no prazo estabelecido no art. 20-A da Lei
9.430, e/ou não conseguiu provas no tempo correto, possa exigir isso a qualquer
outro momento.
Em momentos distintos, na impugnação em julho de 2017 e após 1 ano, no
recurso ao CARF em agosto de 2018 a recorrente diz não possuir a
documentação de prova que deveria apresentar numa diligência que ela mesma
requer, e afirma que está tentando obtê-la. Ou seja, ela não teve seu direito
obstruído pela fiscalização como uma sanção, apenas não utilizou a possibilidade
que tinha de apresentar sua defesa no tempo certo.
Sendo a atividade do Auditor-Fiscal plenamente vinculada à Lei, não há
possibilidade de ser reaberta a obtenção de novas provas documentais nessa fase
processual, conforme determinado pelo §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Há que se falar aqui em preclusão, não como sanção, mas como simples
mecanismo processual, conforme defende Humberto Theodoro Jr. Apud Rel.
Desembargador Mário César Ribeiro:
(...)
Portanto, quanto a estes itens, há impossibilidade de atendimento tendo em vista
o transcurso do prazo para mudança do método e a preclusão temporal para a
apresentação de novos documentos (não há como avaliar o método PIC com as
informações apresentadas).
item e) prejudicado tendo em vista o disposto no inciso II, parágrafo 2o, art. 20-A,
da Lei 9.430/96.
Os novos valores dos ajustes relacionados aos produtos 94014150001, SJHN0706A,
SJHN0707A e SJHN0766A totalizaram R$ 2.749.527,82, sendo que o ajuste total totalizaria
R$ 114.996.067,22.
A contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência (fls. 803 a 807),
concordando com parte do resultado da diligência, mas aduzindo que “a d. autoridade lançadora
se recusou a dar cumprimento à Resolução 1302-000.631, justificando tal ato em sua convicção
pessoal de que teria precluído o direito da Recorrente de apresentar documentos adicionais
visando a comprovação dos ajustes dos preços praticados pelo método PIC” e apresentou
documentos hábeis a comprovar e fundamentar a redução dos ajustes dos demais produtos pelo
método PIC.
Às fls. 14.795 a 14.798 peticiona informando a juntada de parecer.
Essa turma novamente determinou a conversão do julgamento em diligência,
conforme Resolução no 1302-001.000 (fls. 14.816 a 14.820, de 17/08/2021), para que a Resolução
no 1302-000.631 fosse integralmente cumprida, em especial, no ponto em que não houve
manifestação da auditoria.
Fl. 16915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
8
No Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal (fls. 16.897 a 16.899), a autoridade fiscal
apreciou os cálculos dos produtos importados com base no método PIC, informando que não
foram encontradas divergências documentais nas amostras analisadas sobre os documentos
apresentados pela contribuinte para a comprovação do método PIC (fls. 586 a 662). Concluiu que
o novo valor de ajuste total, adotando-se o método PIC para 937 produtos, ao invés do PRL,
passaria a ser de R$ 77.256.625,12.
A contribuinte apresentou manifestação favorável ao resultado da diligência (fl.
16.905).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO RECURSO DE OFÍCIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
No que tange ao Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada
vigente não foi respeitado, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

RECURSO VOLUNTÁRIO
A ilegalidade da IN no 243/2002 em face do artigo 18, inciso II, da Lei no 9.430/1996
A contribuinte sustenta a ilegalidade da IN no 243/2002, por ter não respeitar a
previsão do artigo 18, inciso II, da Lei no 9.430/1996, com relação ao cálculo dos ajustes preços de
transferência.
A saber, os lançamentos de ofício se remontam ao período de apuração de
31/12/2011. A redação do artigo 18, inciso II, da Lei no 9.430/1996, era a seguinte:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
Fl. 16916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
9
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese
de bens importados aplicados à produção; (Redação dada pela Lei no 9.959, de
2000)
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
(Redação dada pela Lei no 9.959, de 2000)
Por sua vez, a parte que teria sido inovado pela IN no 243/2002 é a prevista no
§11o, do artigo 12:
§ 11. Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, serviços ou direitos
importados será apurado excluindo-se o valor agregado no País e a margem de
lucro de sessenta por cento, conforme metodologia a seguir:
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos importados no custo
total do bem produzido: a relação percentual entre o valor do bem, serviço ou
direito importado e o custo total do bem produzido, calculada em conformidade
com a planilha de custos da empresa;
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no preço de venda do
bem produzido: a aplicação do percentual de participação do bem, serviço ou
direito importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sobre o preço
líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por cento sobre a "
participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido" , calculado de acordo com o inciso III;
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da " participação do bem, serviço
ou direito importado no preço de venda do bem produzido" , calculado conforme
o inciso III, e a margem de lucro de sessenta por cento, calculada de acordo com o
inciso IV.
A discussão em apreço, antiga, mas ainda presente, objetivou a enunciação da
Súmula CARF no 115, a qual transcrevo:
Súmula CARF no 115
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 16917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
10
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Isso significa que, ainda que a tese jurídica possa levantar debates quanto o
cumprimento regulamentar da lei, no âmbito desse tribunal administrativo, o julgador
administrativo vincula-se à aplicação do enunciado sumular, de aplicação obrigatória.
Isto posto, rejeito a matéria de defesa.

Ajustes com base no método PIC efetuados pela decisão da DRJ
A segunda matéria controvertida se atine à parcela do lançamento que a
impugnação fora julgada procedente na decisão de piso.
A decisão recorrida entendeu pela possibilidade de apuração dos ajustes de preços
de transferência pelo método PIC para os produtos 94014150001, SJHN0706A, SJHN0707A,
SJHN0766A. Conforme demonstram as tabelas 1 e 2 da referida decisão (fl. 692), os ajustes
originalmente feitos pela fiscalização foram de R$ 10.988.453,30 e passaram a ser de
R$ 3.630.396,19.
Entretanto, a contribuinte sustenta que: (i) com relação ao produto 94014150001, o
preço praticado médio foi de R$ 18,01, ao passo que o preço parâmetro PIC era de R$ 17,43,
diferença inferior a 5% e que não ensejaria o ajuste remanescente de R$ 237.108,61; (ii) para os
produtos SJHN0706A, SJHN0707A e SJHN0766A, cujo ajuste fora reduzido para R$ 3.393.287,58, a
planilha da decisão de piso não refletem os preços praticados, de modo que deveriam ser
reduzidos para R$ 2.749.896,65.
Com relação ao ajuste remanescente do produto 94014150001, assiste razão à
contribuinte, porquanto a margem de divergência (safe harbour) prevista no artigo 38, parágrafo
único1, da IN 243/2002, determina que nenhum ajuste será exigido quando o preço ajustado
utilizado como parâmetro divirja em até cinco por cento, para mais ou para menos, daquele
constante dos documentos de importação ou exportação. Tal informação é corroborada pela
diligência fiscal (fl. 795).
Sobre a segunda alegação da contribuinte, entendo ser procedente. Conforme
esclarecido no relatório de diligência (fls. 792 a 793):

1 Art. 38. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com empresas vinculadas, quando o preço
ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja, em até cinco por cento, para mais ou para menos, daquele
constante dos documentos de importação ou exportação.
Parágrafo único. Nessa hipótese, nenhum ajuste será exigido da empresa na apuração do imposto de renda, e na base
de cálculo da CSLL.
Fl. 16918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
11
Pleito (ii) a redução do ajuste relativo aos produtos SJHN0706A, SJHNO707A e
SJHNO766A de R$ 3.630.396,19 para R$ 2.749.896,65, em virtude do preço
praticado incorreto utilizado pela d. agente fiscal:
Decisão: A recorrente reclama que a despeito da DRJ, em seu acórdão, ter
acatado a metodologia PIC para estes 3 produtos, utilizou o preço praticado
incorretamente, conforme tabela abaixo:
(...)
A empresa afirma que os preços praticados corretos seriam estes:
(...)
Em análise dos autos, verifica-se que os preços praticados utilizados pela DRJ são
oriundos dos cálculos efetuados pela metodologia anteriormente aplicada para
esses produtos, ou seja, o PRL. Como para esses produtos, o julgador de 1a
instância deferiu a mudança para o método PIC, por terem sido apresentados os
documentos de prova aceitáveis, no novo cálculo de ajuste pelo método PIC há
que se utilizar o preço praticado adequado para esta metodologia, que já está
comprovado pelas Declarações de Importação.
Assim sendo proponho que sejam alterados os preços praticados conforme tabela
abaixo, resultando nos ajustes a seguir.
(...)
Diante dessas considerações, os ajustes já reduzidos pela decisão de piso devem
refletir os documentos apresentados nos autos, de modo que reflitam a Tabela 2 da primeira
diligência realizada (fl. 795):

Isto posto, acato as alegações recursais da contribuinte, determinando que os
ajustes dos preços de transferência dos produtos 94014150001, SJHN0706A, SJHN0707A,
SJHN0766A correspondam a R$ 2.749.527,82.

Cálculo subsidiário pelo Método PIC
A contribuinte suscita a aplicação do método PIC para os produtos que elenca no
documento 04 da impugnação (fls. 633 a 662), por entender que seu cálculo é mais vantajoso e
favorável, se comparado ao método de ajuste do PRL60, conforme expõe no documento 5 da
Fl. 16919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
12
impugnação (fl. 663). Portanto, pugna pela apuração dos ajustes de preços de transferência, com
relação a 937 produtos, pelo método PIC, ao invés do método PRL.
Ao compulsar os autos, no procedimento fiscal, verifica-se que a autoridade
fazendária intimou a contribuinte a apresentar novo cálculo dos ajustes de preços de
transferência, de acordo com qualquer outro método, nos termos do artigo 20-A da Lei no
9.430/1996 (fl. 88).
A contribuinte, por sua vez, solicitou o recálculo para 9 produtos pelo método PIC,
ao invés do método PRL, e requereu a dilação de prazo por mais trinta dias para realizar o
recálculo dos outros produtos, dado o volume de operações envolvidas (fls. 124 a 130). Veja:

A autoridade fiscal, em resposta ao pedido de prorrogação que data de 15/08/2016
(fls. 133 a 134), não concedeu o prazo adicional pleiteado pela contribuinte e, em seguida
(18/08/2016), os autos de infração foram lavrados.
Essa matéria recursal que ora se analisa foi arguida na impugnação e a DRJ rejeitou
o pleito da contribuinte, tecendo as seguintes considerações:
A escolha do método mais vantajoso está normatizado no artigo 18, §4o, da Lei no
9.430/96 e art. 4o, § 2o, da IN SRF no 243/2002, ipsis litteris:
(...)
Da leitura dos dispositivos, percebe-se que a utilização do método mais benéfico
só é possível quando o contribuinte apurou, por mais de um método, o preço
parâmetro na importação (art. 4, §2o, primeira parte). Eis que a lei foi expressa ao
destacar o uso do método mais benéfico “Na hipótese de utilização de mais de
um método” [grifou-se].
Mas não é só a utilização de mais de um método por parte do contribuinte que
pode ensejar a escolha do mais favorável. Para tanto, o contribuinte deve ainda
oferecer ao fisco todos os elementos necessários para aferição dos métodos
utilizados.
Caso contrário, verificado que o contribuinte utilizou apenas um método de
cálculo do preço de transferência ou que os documentos apresentados por ele são
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço de
Fl. 16920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
13
transferência utilizado, é legítima escolha, pela fiscalização, de qualquer método
com base nos elementos que dispuser. Nesse sentido o parágrafo único do art.
40 da IN SRF no 243/2002, verbis:
(...)
No caso concreto, a recorrente apresentou uma planilha de cálculo do preço PIC
desacompanhada da documentação de suporte, e, na sequência, solicita
diligência para se coletar a documentação comprobatória.
Nota-se, portanto, que o fundamento principal para a negativa da pretensão da
recorrente foi a ausência de documentos hábeis para que o cálculo pelo método PIC fosse feito
com relação aos produtos listados nos documentos de fls. 633 a 663.
A meu ver, em face da insuficiência probatória e da negativa à realização de
diligência ou perícia na primeira instância, ambos fundamentos da decisão recorrida para se negar
a pretensão da contribuinte ao recálculo dos ajustes pelo método PIC, é que o presente processo
teve seu julgamento convertido em diligência por duas vezes.
Embora no decorrer das diligências tenha sido facultado à contribuinte apresentar
os documentos que dão substrato aos cálculos apresentados junto com sua impugnação, entendo
que havia, desde a origem, um princípio de prova suficiente para se verificar suas alegações
arguidas na impugnação – mas isso não ocorreu. Soma-se a essa constatação o fato de que a
contribuinte, no decorrer do procedimento fiscal, pleiteou a dilação de prazo para apresentar os
cálculos alternativos e teve seu pedido negado, porém, na impugnação, apresentou tais cálculos
que apontavam método que lhe era mais favorável, pugnando pela possibilidade de produzir
novas provas e igualmente teve seu pedido negado sob o fundamento de insuficiência probatória.
Porém, ao final, nesse momento processual, tais provas constam dos autos e foram diligenciadas
pela autoridade fiscal de origem que concluiu pela sua pertinência.
Abstraindo-se do aspecto fático para adentrar ao prisma jurídico, a possibilidade de
escolha do método mais vantajoso na apuração dos preços de transferência está previstos no
artigo 18, §4o, da Lei no 9.430/1996 e artigo 4o, §2o, da IN SRF no 243/2002. Os dispositivos são
semelhantes e prescrevem que: na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado (...).
O referido comando normativo confere ao contribuinte a faculdade de escolha do
método que lhe seja mais vantajoso, desde que tenha documentação suficiente que o comprove,
aplicável, a princípio, num momento pré-fiscalização.
Após iniciado o procedimento fiscal, o artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, incluído
pela Lei no 12.715/2012, que não seria aplicável ao caso, já que os fatos geradores são de 2011,
mas foi fundamento da intimação realizada no decorrer do procedimento fiscal, conferiu à
contribuinte a possibilidade de apresentar os cálculos dos ajustes que entendia cabível. A saber,
referido excerto legal tem aplicabilidade expressa para o ano-calendário de 2012 e para os anos
seguintes.
Fl. 16921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
14
Já o parágrafo único do artigo 40 da IN no 243/2002, tal como aduzido na decisão
recorrida, trata dos procedimentos de fiscalização em preços de transferência. Disciplina, a meu
ver, uma regra razoável para a praticabilidade do ato de fiscalização e lançamento, sobretudo, em
situações de omissão de escolha ou de comprovação documental por parte dos contribuintes.
Veja:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts.
35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF encarregados
da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
A racionalidade é inerente à sistemática desenhada na norma regulamentar:
faculta-se a escolha do método mais vantajoso, mas que deve ter substância comprobatória
documental, sobretudo, num momento pré-fiscalização; após iniciado o procedimento fiscal, os
ajustes serão escrutinados pela autoridade fiscal, cabendo ao contribuinte a escolha do método
que lhe seja mais favorável, sob pena de ter imputado sobre si lançamento de ofício cujo método
de ajustes de preços de transferência seja escolhido pela autoridade fiscal, nos limites do
parágrafo único do artigo 40 da IN SRF no 243/2002, em homenagem à praticabilidade da
atividade de fiscalização e lançamento; para o ano-calendário de 2012 e posteriores, a opção do
método poderia ser alterada, nos limites do artigo 20-A da Lei no 9.430/1996, contudo, foi
expressamente conferido à contribuinte tal escolha.
Num exercício retórico, poderia ser arguido que, no caso concreto, a contribuinte
não escolheu o método PIC para se calcular os ajustes de preços de transferência dos produtos
constantes nos documentos de fls. 633 a 663. Porém, isso não é verdade.
A contribuinte apresentou opção de apuração pelo método PIC para 9 produtos
durante o procedimento fiscal, mas resguardou-se no direito de apresentar os cálculos para os
demais com o pedido de prorrogação de prazo, afinal, os ajustes de preços de transferência se
deram para algumas centenas de produtos distintos. O pedido foi negado e as datas entre o pleito,
o lançamento fiscal e a apresentação da impugnação com os referidos documentos foram:
15/08/2016 – negativa do pedido; 18/08/2016 – lavratura dos autos de infração; 23/08/2016 –
ciência do lançamento; e 21/09/2016 – protocolo da impugnação.
Fl. 16922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
15
Na impugnação, foram apresentados os cálculos elaborados para todos os demais
produtos que poderiam sofrer os ajustes pelo método PIC, mas que foram calculados pelo PRL60
nos lançamentos, ao passo que com relação aos demais produtos que não poderiam sofrer os
ajustes pelo método PIC, somente se apresentou a matéria de defesa jurídica sobre a ilegalidade
da IN no 243/2002.
Considerando o lapso temporal entre o pedido de prorrogação de prazo e o
protocolo da impugnação é mínimo e corresponde a cerca de 37 dias; e, mais, que a autoridade
fiscal, ao negar a prorrogação do prazo para serem apresentados os ajustes de diversos produtos,
ocasionou o imbróglio, tenho por certo que o lançamento de ofício cujos ajustes de preços de
transferência levaram em consideração o cálculo pelo método PRL, mais oneroso, poderá ser
alterado para o método PIC conforme documentação trazida em impugnação, desde que
comprove os seus cálculos e a sua pertinência.
Nesse primeiro momento, portanto, não vislumbro qualquer impedimento à
aceitação do recálculo dos ajustes de preços de transferência pelo método PIC, para os produtos
constantes às fls. 633 a 663.
Reforça essa possibilidade o fato de que, a insuficiência probatória, fundamento da
decisão recorrida, também foi saneada durante o processo administrativo. Basta que se observe
as mais de quinze mil páginas de documentos que comprovam os cálculos pelo método PIC,
apresentados pela contribuinte em sua impugnação, e que foram chancelados pela diligência fiscal
de fls. 16.897 a 16.899.
Tratando-se de alteração do método objeto do lançamento de ofício, a própria
autoridade fiscal de origem, em diligência, analisou a plausibilidade das alterações, veja:
DA DILIGÊNCIA
Para apreciar os cálculos da empresa, apontando eventuais erros identificados,
extraímos dos autos do processo 16561.720066/2016-70 documento PDF
acostado às folhas 586 a 662, contendo, entre outros, o “DOC 4” da impugnação
ao lançamento, consistindo numa tabela com os cálculos dos ajustes de preços de
transferência considerando a alteração do método PRL para PIC, para vários
produtos.
Tendo em vista que o formato PDF não pesquisável em que esses dados foram
apresentados dificultava sobremaneira a sua análise pela fiscalização, o
contribuinte foi intimado a apresentar a mesma tabela em planilha eletrônica,
conservando as fórmulas utilizadas para que se pudesse compreender como os
cálculos foram feitos, e acrescentando uma coluna denominada “item”, contendo
a numeração das linhas da tabela de 1 até n, a fim de facilitar a identificação da
quantidade de produtos para os quais a mudança de método foi pleiteada.
Após solicitar prorrogação de prazo, o contribuinte atendeu a intimação, e
apresentou memória de cálculo e as invoices em complemento às que já
constavam do processo.
Fl. 16923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
16
DA ANÁLISE DO RECÁLCULO DOS AJUSTES PELO MÉTODO PIC
Os documentos apresentados para a comprovação do método PIC foram
analisados por amostragem, e por não terem sido encontradas divergências
documentais nas amostras analisadas, concluímos que os cálculos do contribuinte
para o método PIC podem ser aceitos.
Na conclusão, entendeu que a alteração dos ajustes pelo PRL para o PIC implicariam
a redução de R$ 45.571.604,75 para R$ 6.951.294,13.
Isto posto, considerando que o caso concreto tem algumas particularidades (prazo
entre a negativa da prorrogação de prazo para apresentar os cálculos do método PIC, o
lançamento de ofício e a apresentação dos documentos em impugnação; aceitação de parte dos
ajustes pela DRJ; diligência conclusiva que analisa os documentos), entendo pela possibilidade do
recálculo dos ajustes de preços de transferência pelo método PIC, ao invés do PRL, para 937
produtos que constam nas planilhas de fls. 633 a 663, sendo que os ajustes destes passarão a
totalizar R$ 6.951.294,13, conforme aponta a diligência de fls. 16.897 a 16.899.

Juros sobre Multa de Ofício
No que diz respeito aos juros de mora cobrados sobre a multa de ofício, saliento
que a matéria foi pacificada no âmbito do CARF, que editou a Súmula Vinculante no 108, publicada
no DOU em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Assim sendo, de rigor a manutenção da incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso de Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para admitir o recálculo dos ajustes do método PRL para o método PIC, somente com
relação aos 937 produtos que foram objeto de irresignação da recorrente, de modo que o
recálculo dos ajustes implicará a adição de R$ 6.951.294,13, anteriormente alterada pela decisão
recorrida para a base de R$ 45.571.604,75. O valor total dos ajustes apurados pelos métodos PRL
e PIC serão de R$ 77.256.625,12.
Com relação ao Recurso de Ofício, por não superar o limite de alçada, não o
conheço.

Assinado Digitalmente
Fl. 16924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720066/2016-70
17
Henrique Nimer Chamas

Fl. 16925
DF CARF MF
Original